Tribunal: TJSP
Processo: 1515900-75.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante delito. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão espontânea, em contraditório, que se integrou as demais provas formando denso conjunto probatório para fins

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante delito. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão espontânea, em contraditório, que se integrou as demais provas formando denso conjunto probatório para fins de condenação. Pena. Sem alteração. Negado provimento ao apelo.